Tribunal: STF
Processo: ARE 1510037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de prequestionamento do art. 37, inc. II, da CRFB. Ausência de oposição de Embargos de Declaração. Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que concluiu que, “considerando restar comprovado que o direito ao reenquadramento da parte autora/recorrida se deu no ano de 2015, efetivando-se somente no ano de 2018, o recebimento das parcelas retroativas entre 09/2017 a 06/2018 é medida que se impõe”.



    2. O fato relevante. O art. 37, inc. II, da CRFB, que o recorrente alega violado, não foi objeto de análise pela Turma Recursal de origem e sequer foram opostos embargos de declaração a fim de demonstrar o efetivo prequestionamento.



    3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau julgou procedente, em parte, a ação para “condenar o Estado do Acre na obrigação de pagar à parte Reclamante o valor de R$ 22.405,84 (vinte e dois mil e quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos), referente às parcelas retroativas, compreendidas entre setembro de 2017 a junho de 2018, do reenquadramento funcional da Reclamante”. A Turma Recursal do TJAC manteve a sentença de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, o recorrente pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o “v. acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com a total improcedência do pleito autoral, em especial diante da ratio decidendi do Tema 1157 e 1239 de Repercussão Geral, face à flagrante violação ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal”.



    III. Razões de decidir



    5. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no artigo 102. 



    6. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    7. Nesse sentido, em que pese o debate no acórdão recorrido a respeito da aplicabilidade do Tema RG nº 1.157, o recorrente não instou a Turma Julgadora quanto à alegada contrariedade ao art. 37, inc. II, da CRFB, deixando de prequestionar a matéria nesse aspecto, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “Fazenda Pública. Recurso Inominado. Reenquadramento funcional. Pagamento de diferenças. Servidor admitido sem concurso público. Recebimento apenas de valores anterior ao Tema julgado pelo STF, respeito a prescrição quinquenal. Comprovação do direito a progressão antes do julgado. Recebimento devido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 7).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violado o art. 37, inc. II, da Constituição da República.



    3.1. Pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o “v. acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com a total improcedência do pleito autoral, em especial diante da ratio decidendi do Tema 1157 e 1239 de Repercussão Geral, face à flagrante violação ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal” (e-doc. 8, p. 26).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    5. O agravante argumenta que, “no caso em tela, os dispositivos constitucionais apontados no Recurso Extraordinário, não conhecidos, já foram devidamente debatidos e, pela própria devolução em profundidade ínsita a este recurso, devem ser consideradas para fins de prequestionamento independente da oposição de embargos de declaração” (e-doc. 11, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no artigo 102.  



    7. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    8. Nesse sentido, em que pese o debate no acórdão recorrido a respeito da aplicabilidade do Tema RG nº 1.157, o recorrente não instou a Turma Julgadora quanto à alegada contrariedade ao art. 37, inc. II, da CRFB, deixando de prequestionar a matéria nesse aspecto, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, haja vista a ausência de condenação na Turma Recursal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator